Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-19.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800820-19.2024.8.14.0021

APELANTE: ONOFRIA DA SILVA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA POR ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ONOFRIA DA SILVA ARAUJO contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A recorrente sustenta que a ciência dos alegados desfalques na conta vinculada ao PASEP somente ocorreu após a obtenção de extratos e microfilmagens em 2023, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos de revisão da conta, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de atualização adequada em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita diante do saque integral realizado em 2008 e do ajuizamento da ação em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1.387 do STJ fixou critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à conta individualizada do PASEP.

A ciência inequívoca do dano ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral ou tem a conta zerada, sendo desnecessária a demonstração de conhecimento técnico acerca das rubricas, índices ou fórmulas aplicadas na composição do saldo.

A obtenção posterior de extratos analíticos e microfilmagens não possui aptidão para postergar o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento da tese vinculante firmada pelo STJ e comprometimento da segurança jurídica.

No caso concreto, o saque integral da conta PASEP ocorreu em 03/11/2008, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 11/11/2023, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral encontra-se em consonância com os Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações relativas à gestão de contas individualizadas do PASEP, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não posterga o início da contagem do prazo prescricional quando já realizado o saque integral da conta.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso do prazo decenal contado da data do saque integral da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 85, § 11, 487, II, e 927, III. CF/1988, art. 239. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto nº 9.978/2019. Lei nº 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 23.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ONOFRIA DA SILVA ARAUJO em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, que extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença recorrida merece reforma, porquanto reconheceu indevidamente a prescrição da demanda referente à revisão dos valores vinculados à conta PASEP. Aduz que o magistrado de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do saque realizado em 03/11/2008, ocasião em que teria tomado ciência do valor que considerou irrisório, concluindo que o pedido administrativo de microfilmagens formulado em 11/11/2023 não teria o condão de interromper a prescrição.

A apelante argumenta que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o prazo prescricional decenal somente se inicia quando o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP. Sustenta que apenas teve conhecimento efetivo das irregularidades após a obtenção dos extratos e microfilmagens da conta em 07/11/2023, momento em que, mediante cálculos contábeis, verificou que os valores recebidos estavam incorretos.

Em reforço, cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a aplicação da teoria da actio nata em demandas relativas ao PASEP, defendendo que o termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular obtém acesso aos extratos e microfilmagens aptos a demonstrar os alegados desfalques.

Alega ainda que os cálculos apresentados observaram os critérios legais de atualização monetária do PASEP, afirmando que, quando aplicados os índices corretos de valorização previstos para o programa, verifica-se a existência de diferenças em favor da recorrente. Aduz que experimentou profundo desgosto e indignação ao constatar os valores disponibilizados pelo Banco do Brasil após anos de contribuição, sustentando violação ao direito à informação e à adequada administração do programa.

Sustenta que o Banco do Brasil, na condição de administrador do PASEP, teria falhado na gestão das contas individuais, possibilitando desfalques e prejuízos à recorrente, motivo pelo qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças devidas, acrescidas de danos morais e demais consectários legais.

Prossegue a apelante realizando exposição histórica e normativa acerca da criação do PASEP pelas Leis Complementares nº 7/1970 e nº 8/1970, bem como da unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/1975, defendendo que os valores acumulados nas contas individuais deveriam ser preservados e corretamente atualizados até o momento do saque.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando-se a prescrição reconhecida e julgando-se procedentes os pedidos iniciais de revisão da conta PASEP, restituição dos valores supostamente devidos e indenização por danos morais.

Em
CONTRARRAZÕES
, o BANCO DO BRASIL S/A pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Inicialmente, sustenta a tempestividade das contrarrazões e esclarece que a pretensão recursal limita-se à reforma da sentença para reconhecimento do direito à revisão dos valores depositados na conta PASEP da autora.

No mérito, a instituição financeira defende a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil e conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150. Argumenta que a autora tomou ciência do saldo de sua conta PASEP em 03/11/2008, data do saque realizado, razão pela qual a ação ajuizada posteriormente estaria prescrita.

Sustenta ainda que os valores da conta PASEP foram atualizados de acordo com os índices e critérios legalmente previstos, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pela legislação específica, dentre elas a Lei Complementar nº 26/1975, o Decreto nº 9.978/2019 e a Lei nº 9.365/1996. Afirma que os cálculos apresentados pela autora utilizam índices indevidos, como IPCA e INPC, não aplicáveis às contas PASEP.

Aduz que, após a Constituição Federal de 1988, cessaram os depósitos de cotas individuais do PASEP, passando os recursos arrecadados a financiar o seguro-desemprego e o abono salarial, conforme previsão do art. 239 da Constituição Federal. Explica que a atualização monetária das contas observou, ao longo dos anos, os índices ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, sempre em conformidade com a legislação aplicável.

Argumenta que eventual irregularidade relacionada aos índices de atualização ou à composição do saldo das contas individuais não pode ser atribuída ao Banco do Brasil, porquanto a instituição financeira atua apenas como administradora operacional e depositária dos valores do programa, sem ingerência sobre a definição dos índices de correção ou distribuição de recursos.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil quanto às pretensões relacionadas à alteração dos índices de correção monetária das contas PASEP, defendendo que a União Federal deve integrar o polo passivo da demanda, na forma do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 36407918.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, a sentença registra que o pagamento dos valores relacionados à conta PASEP ocorreu em 03 de novembro de 2008. A ação, entretanto, foi proposta em 11 de novembro de 2023
. Entre uma data e outra transcorreram mais de quinze anos, lapso muito superior ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, mesmo acolhendo a moldura jurídica mais favorável à autora quanto ao prazo aplicável, a pretensão está prescrita.

O argumento de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em 08 de julho de 2024, com a obtenção de extratos ou microfilmagens, não prevalece após o Tema 1.387
. A tese repetitiva não exige que o participante compreenda tecnicamente todas as rubricas, índices e fórmulas aplicáveis à conta PASEP; basta, para o início do prazo, o saque integral do principal, por representar ciência suficiente do valor que a instituição financeira reconheceu como devido. Exigir, em todo caso, a obtenção posterior de documentação analítica como marco inicial equivaleria a esvaziar a tese vinculante, deslocando indefinidamente o início da prescrição para ato unilateral do interessado.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por ONOFRIA DA SILVA ARAUJO em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026